Tribunal: TJDFT
Processo: 0723926-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723926-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, publicada em 23/06/2023, consignou-se a inviabilidade de intimação da parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC, vez que a relação processual ainda não havia sido perfectibilizada no primeiro grau. Ocorre que, em consulta ao feito de origem (0705136-08.2023.8.07.0018), verifica-se que a parte Ré, ora Agravada, foi devidamente citada no dia 07/07/2023, tendo, inclusive, apresentado contestação. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório e a fim de evitar futura arguição de nulidade, sobretudo na hipótese de provimento do presente recurso (Temas 376 e 377 do STJ), intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023 13:03:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador